Tribunal: TJMT
Processo: 1044696-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
IV) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSO DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO A ALGUNS SEGURADOS. COMPROVAÇÃO DE DANOS E DEVER DE INDENIZAR EM RELAÇÃO A OUTROS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança. A autora buscava o ressarcimento de R$ 46.932,31 pagos a segurados por danos elétricos supostamente causados por oscilações na rede elétrica administrada pela requerida. O juízo de origem indeferiu o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida, diante da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela parte apelada; e (ii) estabelecer se a concessionária de energia elétrica deve ressarcir os valores pagos pela seguradora aos segurados em decorrência dos danos elétricos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que foi observado no caso, pois as razões recursais apresentam conexão lógica e argumentativa com a sentença impugnada. Preliminar rejeitada.
4. O segurador que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o responsável pelo dano, conforme o artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF.
5. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão da má prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
6. Os relatórios técnicos apresentados pela concessionária demonstram que, em relação a alguns segurados, não houve registro de perturbação na rede elétrica, afastando o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenizar.
7. Quanto a outros segurados, os laudos técnicos apresentados pela seguradora comprovam que os danos decorreram de descargas atmosféricas, eventos previsíveis que não eximem a concessionária de sua responsabilidade, diante da necessidade de adoção de medidas preventivas para garantir a continuidade e a segurança do serviço.
8. Diante da comprovação parcial do direito da seguradora, a sentença deve ser reformada para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 10.411,78, acrescido de juros e correção monetária, relativos aos danos suportados por parte dos segurados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso impugnem os fundamentos da decisão recorrida, sendo suficiente a demonstração do inconformismo de maneira clara e coerente.
2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação do serviço, salvo quando comprovar a inexistência de nexo causal ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. A ocorrência de descargas atmosféricas não afasta, por si só, a responsabilidade da concessionária, que deve adotar medidas adequadas para evitar danos decorrentes de eventos climáticos previsíveis.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6o, e 175; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 85, §2o, 86, parágrafo único, e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019; TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044696-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSO DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO A ALGUNS SEGURADOS. COMPROVAÇÃO DE DANOS E DEVER DE INDENIZAR EM RELAÇÃO A OUTROS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança. A autora buscava o ressarcimento de R$ 46.932,31 pagos a segurados por danos elétricos supostamente causados por oscilações na rede elétrica administrada pela requerida. O juízo de origem indeferiu o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida, diante da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela parte apelada; e (ii) estabelecer se a concessionária de energia elétrica deve ressarcir os valores pagos pela seguradora aos segurados em decorrência dos danos elétricos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que foi observado no caso, pois as razões recursais apresentam conexão lógica e argumentativa com a sentença impugnada. Preliminar rejeitada.

4. O segurador que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o responsável pelo dano, conforme o artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF.

5. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão da má prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

6. Os relatórios técnicos apresentados pela concessionária demonstram que, em relação a alguns segurados, não houve registro de perturbação na rede elétrica, afastando o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenizar.

7. Quanto a outros segurados, os laudos técnicos apresentados pela seguradora comprovam que os danos decorreram de descargas atmosféricas, eventos previsíveis que não eximem a concessionária de sua responsabilidade, diante da necessidade de adoção de medidas preventivas para garantir a continuidade e a segurança do serviço.

8. Diante da comprovação parcial do direito da seguradora, a sentença deve ser reformada para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 10.411,78, acrescido de juros e correção monetária, relativos aos danos suportados por parte dos segurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso impugnem os fundamentos da decisão recorrida, sendo suficiente a demonstração do inconformismo de maneira clara e coerente.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação do serviço, salvo quando comprovar a inexistência de nexo causal ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. A ocorrência de descargas atmosféricas não afasta, por si só, a responsabilidade da concessionária, que deve adotar medidas adequadas para evitar danos decorrentes de eventos climáticos previsíveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6o, e 175; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 85, §2o, 86, parágrafo único, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019; TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Mapfre Seguros Gerais S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança, de no. 1044696-32.2022, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

O magistrado singular, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante aduz que inexiste obrigatoriedade de notificação da concessionária para analisar o sinistro. Diz que é facultado ao autor, requerer a realização de procedimento para investigação de nexo causal e eventual ressarcimento na esfera administrativa.

Alega que houve equívoco na decisão, ao argumento de que a própria concessionária distribuidora de energia elétrica colacionou aos autos documento pelo qual demonstra que, nas datas de 23/10/2019 e 25/09/2020, houve registro de oscilação de energia elétrica nas unidades consumidoras dos segurados Cleocir Luiz Tonini e Condomínio Empresarial Downtow, respectivamente.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 269004293, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Eminentes Pares:

Nas contrarrazões, a apelada suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da

inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a análise da questão de fundo:

Na hipótese, trata-se de ação de cobrança na qual a autora aduziu que firmou com Daniel Douglas Gossler, Cleocir Luiz Tonini, M Anoletto Hotel ME, Leandro José de Oliveira, Condominio Empresarial Downtow, Eugenio Sylvio Neto Lucchesi da Silva, Marcos Vinicius de Morais Angola e Jucileine Kreutz de Lima, contratos de seguro na modalidade Empresarial/Residencial, representados pelas apólices de no. 3353011356314, 3353011418014, 3353002061218, 3353011803114, 3353000038716, 3355040948714, 3353012569214 e 4603000175514, respectivamente, por meio dos quais se obrigou a garantir os interesses dos seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos, aos quais seus imóveis estivessem expostos durante o período de vigência das apólices.

Asseverou que as unidades consumidoras dos imóveis dos segurados sofreram distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida nos dias 29/09 e 23/10/2019; 15/05, 04/08 e 25/09/2020; 29/01, 13/02 e 23/05/2021, que culminaram em danos à diversos bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 46.932,31 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), acrescido de correção monetária e juros legais desde a data do pagamento.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Pois bem. A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo o que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

No caso, a concessionária ora apelada, em sua defesa, colacionou aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, referentes aos seguintes segurados: Daniel Douglas Gossler, Cleocir Luiz Tonini, M Anoletto Hotel ME, Condominio Empresarial Downtow, Eugenio Sylvio Neto Lucchesi da Silva e Marcos Vinicius de Morais Angola, os quais demonstram que não foram identificadas perturbações, para as unidades consumidoras em questão nos períodos mencionados.

Ainda, em relação ao Boletim de Interrupções apontado pela apelante, referente a Cleocir Luiz Tonini e Condominio Empresarial Downtow, verifica-se que, ao revés do que tenta fazer crer, as interrupções ocorridas, não afetaram as unidades consumidoras dos segurados. (ID. 269003797 e 269004254)

Desse modo, pelo menos em relação a esses segurados, a concessionária comprovou que não houve nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço, o que inviabiliza o ressarcimento requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. (TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA

CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Quanto aos demais segurados, têm-se que os documentos apresentados com a inicial (laudos técnicos), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelante.

Isso porque, os mencionados documentos constam que os danos reclamados foram decorrentes de descarga atmosférica.

Insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, não exclui a responsabilidade da requerida, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito referente aos demais segurados, caberia a concessionária

apresentar contraprova capaz de infirmar o direito da autora em relação a eles, o que, na hipótese, não ocorreu, remanescendo assim, o dever de indenizar.

Em casos semelhantes, assim decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença. Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de portão eletrônico decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

O aborrecimento do Autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia , não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor. (N.U 0008284-24.2015.8.11.0055, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e, assim, condenar a Energisa S/A a pagar em favor da seguradora o quantum de R$ 10.411,78

(dez mil, quatrocentos e onze reais e setenta e oito centavos) a título de ressarcimento da cobertura dos danos elétricos causados nos equipamentos dos segurados Leandro José de Oliveira e Jucileine Kreutz de Lima, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso.

Ainda, tendo em conta a sucumbência mínima da requerente ora apelante, condeno a Energisa S/A ao pagamento, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85 e parágrafo único, do art. 86, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025